Tribunal: TJDFT
Processo: 0706917-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706917-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL SOARES MOURA AGRAVADO: MARCELO SOUSA SANTOS MONTIJO, JESSICA MACIEL DA SILVA MONTIJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RAFAEL SOARES MOURA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0736217-02.2018.8.07.0001, em que contende com MARCELO SOUSA SANTOS MONTIJO e JESSICA MACIEL DA SILVA MONTIJO. De acordo com a decisão agravada, o juiz indeferiu o pedido de depósito dos valores penhorados em conta do credor (ID83259341): “A parte autora noticia a interposição de recurso de Agravo de Instrumento. Na oportunidade, analisando as razões recursais, entendo ser o caso de manter a decisão guerreada pelos fundamentos nela declinados. Semelhantemente, por ora, INDEFIRO o pedido de depósito direito do valor penhorado na conta do exequente, tendo em vista que está sendo discutido ainda nos autos, em grau de recurso, o débito exequendo. Por outro lado, DEFIRO a expedição de alvará de transferência quanto ao depósito de janeiro, no valor de R$ 1.531,42 (ID n. 81749265) em favor do exequente. Aguarde-se os novos depósitos judiciais. Intimem-se.” Os embargos declaratórios opostos pelo exequente foram rejeitados (ID84441573): “Trata-se de embargos de declaração (ID no 84131366) opostos contra a Decisão proferida nestes autos (ID no 83259341), onde o embargante alega haver omissão no decisum, tendo em vista ela deixou de analisar o depósito direito na conta do exequente com relação à parcela incontroversa do débito. Decido. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1.022 do Código de Processo Civil: ‘Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material’. No caso dos autos, não existe qualquer omissão ou contradição a serem sanadas. Tanto que a pretensão do embargante é o acolhimento dos embargos para o fim de modificar o que restou decidido e questionar matéria do seu interesse. Ora, os embargos declaratórios não se destinam a reforma do decisum embargado, e a eles não pode ser atribuída a finalidade de modificar sentença ou decisão que não se enquadrem no art. 1.022 do CPC. Se os embargantes desejam a reforma da decisão, o recurso a ser manejado é outro. Aliás, o exequente não juntou aos autos planilha atualizada do débito exequendo incontroverso, não podendo este Juízo quantificar neste momento tal valor, sobretudo considerando as diversas quantias já levantadas pelo exequente em datas diversas. Isto posto, conheço dos embargos declaratórios e nego-lhes provimento, mantendo na íntegra a sentença proferida. Publique-se. Intime-se.” Nesta sede, o agravante pede a concessão de antecipação da tutela recursal, para deferir o pedido de transferência direta pela fonte pagadora ao credor do cumprimento de sentença das parcelas descontadas relativas ao débito exequendo. Quanto ao mérito, pede a confirmação da liminar vindicada. Sustenta que, a cada depósito, é uma nova conclusão, um novo alvará, dezenas de erros e dezenas de contatos para receber, humilhantemente, os valores depositados. Por isso, pleiteia uma simples providência, amplamente utilizada em qualquer vara do Poder Judiciário brasileiro: transferência direta dos valores descontados. E não se pede por conveniência ou facilidade, mas em razão da celeuma vivenciada no processo originário. Assevera que toda a dificuldade que relatou nesse recurso viola não apenas a dignidade da pessoa humana da parte como dos seus patronos, além de atentar contra o princípio da eficiência, cooperação, boa-fé. Afirma que, com a pandemia, tem enfrentado uma difícil situação financeira e que o crédito que tem recebido nesse processo tem sido vital para sua subsistência e, portanto, há cuidadoso acompanhamento do feito. Sustenta que, diante da dificuldade de acesso às dependências do Poder Judiciário, previu-se, na Portaria Conjunta 33 de 20/03/2020, o acesso das partes e advogados com o magistrado por telefone e que, desde junho de 2020, seus advogados tentam conversar com o magistrado, mas sem êxito (ID23853896). O pedido liminar restou indeferido com fundamento na ausência de perigo na demora, ocasião em que foram requisitadas informações “sobre eventuais empecilhos para levantamento dos depósitos em favor do recorrente” (ID23863936). Em resposta, o juízo agravado comunicou a prolação da seguinte decisão (ID24647563): “Percebe-se que o pleito tramita com dinamismo, tendo sido concedidas várias diligências e requerimentos apresentados pelas partes. Houve inúmeros recursos, quase todos eles não promoveram mudanças nas decisões do cumprimento de sentença. Antes do cumprimento das decisões são apresentados outros requerimentos, totalmente diverso, que conduzem o processo a novas deliberações. Percebe-se que já foram concedidos vários pedidos para a materialização do direito de crédito (como apontado na decisão de ID 65084194): Houve expedição de Alvará de Levantamento da quantia penhorada via BACENJUD no importe de R$ 7.304,00, tendo o advogado solicitado que a verba fosse concedida exclusivamente ao próprio causídico. Houve determinação do lançamento do nome dos devedores no cadastro do SERASA, através do SERASAJUD. Houve determinação de liberação de penhora, indicada pelo credor, mas que foi realizada em desfavor de pensão alimentícia recebida pelo filho da devedora. Houve expedição de ofício para o DETRAN/DF, em resposta ao ofício no 408/2020, informo que foi autorizado a realização de hasta pública, bem como a retirada do bloqueio judicial no sistema do DETRAN/DF relativo ao veículo: I/JAC J3, PLACA JJX5353, de propriedade de JESSICA MACIEL DA SILVA MONTIJO, CPF no 903.515.502-59. Ainda, foi afastada a penhora incidente sobre o reportado automóvel do sistema RENAJUD. Esclarecendo ainda que eventual crédito remanescente do leilão deverá ser depositado neste juízo em conta judicial vinculada a esses autos n. 0736217-02.2018.8.07.0001. Houve reiteração ao Gerente da BV Financeira SA - CFI para que informe ao este Juízo se há a possibilidade de transferência do financiamento, cédula de crédito bancário no 570374483, emitida por RAFAEL SOARES MOURA, CPF no 707.905.661-68, e com gravame para o veículo de placa: JJX-5353, para o nome dos adquirentes: Jessica Maciel da Silva Montijo, CPF: 903.515.502-59 e Marcelo Sousa Santos Montijo, CPF: 902.203.071-72. Demais disso, na atualidade há penhora sobre parcela da remuneração do executado MARCELO. Houve a expedição de inúmeros alvarás. Considerando que serão feitos muitos outros pagamentos parciais, determino que seja oficiado ao órgão pagador do executado Marcelo, TJDFT, para que deposite diretamente na conta do credor os valores penhorados judicialmente do contracheque do executado. Encaminhe-se ó número da conta bancária para qual foram transferidos os alvarás. Os valores envolvem a parte principal do débito, que se encontra consolidada. A parte correspondente a multas, excluída na primeira instância, está pendente de recurso na instância recursal. Sem prejuízo, expeça-se de Alvará de Transferência quanto ao depósito de fevereiro no valor de R$ 1.673,46. DEFIRO a intimação pessoal dos executados para darem cumprimento à obrigação de fazer. Lado outro, a fim de assegurar o cumprimento da sentença transitada em julgado, oficie-se ao BV Financeira S/A para que proceda à transferência do financiamento do veículo Jac J3, ano 2013, placa JJX-5353, Renavam 00553399004, referente ao contrato no 570374483, em nome de RAFAEL SOARES MOURA, CPF no 707.905.661-68 para o nome dos executados MARCELO SOUSA SANTOS MONTIJO (CPF: 902.203.071-72) e JESSICA MACIEL DA SILVA MONTIJO (CPF: 903.515.502-59), devendo constar no ofício todos os dados descritos na recomendação de ID no 74691502, bem como os documentos pessoais. Oficie-se ao relator da 2a Turma Cível do TJDFT, nos autos de Agravo de Instrumento no 0706917-90.2021.8.07.0000, informando da presente decisão.” – g.n. É o relatório. Decido. Nota-se que o juízo de primeiro grau reformou integralmente a decisão agravada, autorizando o depósito direito do valor penhorado na conta do exequente. Segundo o art. 1.018, §1o, CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento. Portanto, diante dessa nova situação fática, forçoso é reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, nos termos dos art. 932, III, e art. 1.018, §1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator